Tribunal: TJMT
Processo: 1025113-32.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025113-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KASSIA APARECIDA DELMONDES PANIAGO - CPF: 690.232.041-15 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1025113-32.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

APELADO: KÁSSIA APARECIDA DELMONDES PANIAGO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1025113-32.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

APELADO: KÁSSIA APARECIDA DELMONDES PANIAGO.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de cobrança de despesas médicas do seguro DPVAT (DAMS) n. 1025113-32.2020.8.11.0041, proposta por
KÁSSIA
APARECIDA DELMONDES PANIAGO
, condenou a seguradora
ao pagamento da importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente ao reembolso das despesas médicas e indenização complementares, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do § 8º do art. 85 do CPC (id. 200079171).

A apelante/seguradora em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso, requerendo a alteração do termo inicial da correção monetária para que seja a data do desembolso.

Preparo devidamente recolhido (id. 200376161).

Sem contraminuta (id. 200079180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1025113-32.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

APELADO: KÁSSIA APARECIDA DELMONDES PANIAGO.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de cobrança de despesas médicas do seguro DPVAT (DAMS) n. 1025113-32.2020.8.11.0041, proposta
por
KÁSSIA
APARECIDA DELMONDES PANIAGO
, condenou a seguradora
ao pagamento da importância de R$
350,00
(
trezentos e cinquenta reais
) referente ao reembolso das despesas médicas e indenização complementares, com incidência de juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, bem como a condenação d
a parte ré
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
na forma do §
8
º do art. 85 do CPC
.

Do lastro probatório, verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora/apelada são capazes de comprovar os gastos realizados no tratamento médico, em decorrência do acidente de trânsito.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A apelante, assevera que a correção monetária das despesas com assistência médica suplementar – DAMS deve incidir desde a data do desembolso com as despesas médicas e não do evento danoso, como constou da sentença.

Assiste razão ao apelante.

Prosseguindo, no que diz respeito à correção monetária, esta deve incidir desde a data do desembolso com as despesas médicas
, já que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que ela deve incidir desde a data do desembolso das despesas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado nº. 257). Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.
No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório- DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte
. Verificada que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra elevada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a redução da quantia é medida que se impõe.”
(N.U 1012991-07.2020.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, publicado no DJE 16/05/2022)
.
Grifo nosso.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório- DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso
. Precedentes desta Corte.”

(N.U 0013188-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)
.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste aspecto, uma vez que o Juízo
a quo
fixou o termo inicial da correção monetária dos gastos tido com tratamento de saúde em razão do sinistro ocorrido, a data do evento danoso.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para fixar
a incidência da correção monetária sobre as despesas médicas, a partir do efetivo desembolso, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024